Tribunal: STF
Processo: HC 217138
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 740.526/MS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem. Colhe-se do voto condutor: 



    Consoante narrado na inicial acusatória, a paciente Ana Paula dos Santos Castro, juntamente com os corréus Osni Barbosa, Adriano de Lima e Alexsandro Benjamin Gonçalves, teriam sido presos em razão da prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes interestadual e associação ao tráfico. 



    Consta dos autos que, na data dos fatos, o denunciado Alexsandro Benjamin Gonçalves teria pego o veículo GM/Monza, placas CQD-6099, de Rosana (SP), de cor azul, no posto de combustíveis Taurus, em Amambai, na saída para Caarapó, e abastecido o referido veículo com o cartão do denunciado Adriano de Lima e iniciado o transporte de 218 kg (duzentos e dezoito quilogramas) de maconha, que estavam no porta-malas do veículo, visando a cidade de São Paulo (SP). 



    Apurou-se que o denunciado Alexsandro Benjamin Gonçalves foi abordado na Rodovia MS 156, tendo relatado aos policiais que estava mantendo contato com o contratante via Whatsapp, oportunidade em que os policiais solicitaram apoio à Policia Militar de Caarapó, tendo uma guarnição daquele município realizado a abordagem dos denunciados Adriano de Lima, Osni Barbosa e a paciente, os quais estariam prestando auxílio no transporte da droga, atuando como "batedores", ocupando o veículo VW/Polo, cor preta, com placas de IRY-2822, de Indaiatuba. 



    [...]



    Quanto à manutenção da prisão preventiva, extrai-se da decisão que indeferiu o pedido de liberdade do paciente, que não houve alteração da situação fática, em razão da gravidade dos delitos, restando justificada a necessidade da manutenção da segregação e havendo indícios de autoria quanto à prática do delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico, conclui-se que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. 



    Contra esse julgado, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE CONFIRMADA NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os fundamentos da custódia cautelar do agravante foram considerados idôneos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ ao analisar impetração anterior. Nesse ponto, a alegação consiste em mera reiteração de pedido, amplamente rechaçada pela jurisprudência da Corte.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o argumento apresentado é diferente do apresentado no HC 726.535/MS, pois houve inovação de tese e foi exaustivamente demonstrado na inicial apontando, inclusive, as provas que contradizem o argumento inicial da prisão e a inviabilidade de manutenção do argumento subsequente; e (b) os indícios existentes no momento da decretação da prisão não mais persistem no caso em apreço e, consequentemente, se não há indício de autoria e há modificação dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, se torna imperativa a revogação da prisão. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 726.535/MS. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    De todo modo, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecente apreendido com o grupo criminoso (218 kg de maconha). 



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” ( HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente